Tribunal: CARF
Processo: 10746.900214/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10746.900214/2015-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.979 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
FERTILIZANTES TOCANTINS S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de DRJ, que manteve
despacho decisório, o qual não homologou PER/DCOMP transmitida pela empresa indicada
acima, para compensar crédito decorrente de IRPJ referente ao terceiro trimestre de 2014, com
débitos tributários da empresa.
Em suma, o despacho decisório não homologou a compensação por entender que
o DARF referente ao PER/DCOMP estava alocado para pagamento de crédito tributário devido,
não havendo crédito para ser aproveitado mediante compensação.
A empresa ingressou com manifestação de inconformidade, sustentando que o
crédito subsistia, pois teria se equivocado no preenchimento da DCTF original, em que constou
valor de IRPJ a mais do que o efetivamente devido. Para corrigir o erro, retificou a DCTF com o
valor que alegou ser o correto.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10746.900214/2015-11
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.979 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10746.900214/2015-11

Em sua decisão, a DRJ considerou improcedente a manifestação de
inconformidade, pois esta não veio acompanhada dos documentos contábeis, comprobatórios do
mencionado equívoco.
A recorrente interpôs recurso voluntário, apresentando diversas alegações,
reiterando, no entanto, que errou no preenchimento da DCTF, mas corrigiu o erro mediante
retificação da declaração.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.
A recorrente não alegou preliminares, podendo o recurso ser apreciado
diretamente no mérito.
Por se tratar de processo paradigma, o relatório se limitou a expor genericamente
os fatos. No entanto, a decisão recorrida resumiu com precisão detalhes do processo que são
importantes ser conhecidos para a solução que ora se propõe. Assim, transcrevo a seguir a
integra do relatório da DRJ:
Tratam os autos de análise de Declaração de Compensação (Dcomp) por intermédio da
qual o contribuinte compensou débito(s) de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) referente(s) ao 3o trimestre de 2014, com suposto crédito de pagamento indevido
ou a maior de mesmo tributo referente ao 1o trimestre de 2013, código de receita 0220,
no valor original de R$ 88.165,40 na data de transmissão, decorrente de Darf de mesmo
valor (sendo R$ 81.938,11 de principal, R$ 5.407,91 de multa de mora, e R$ 819,38 de
juros de mora), arrecadado em 21/05/2013. Conforme declarado, o contribuinte utilizou
todo o crédito na compensação.
2. Como resultado da análise foi proferido despacho decisório que decidiu por não
homologar a(s) compensação(ões) declarada(s) em virtude da inexistência do crédito.
2.1. Consoante fundamentação da decisão, o valor recolhido foi integralmente alocado
ao débito de mesmo período de apuração confessado na Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF), razão pela qual não restou resíduo a
restituir/compensar.
3. Cientificado da decisão por via postal em 15/06/2015 conforme cópia do Aviso de
Recebimento (AR) à fl. 168, em 14/07/2015 o contribuinte apresentou a manifestação
de inconformidade às fls. 4 a 10, instruída com os documentos às fls. 11 a 160, onde
argumenta que: (i) Não apurou saldo a pagar de IRPJ relativo ao 1o trimestre de 2013,
haja vista a dedução no encerramento do período de incentivo fiscal de isenção/redução
(Sudam e Sudene) e de Imposto sobre da Renda Retido na Fonte (IRRF); (ii) a
inexistência de saldo a pagar resta comprovada com o Livro de Apuração do Lucro Real
(Lalur) em anexo; (iii) por um equívoco, promoveu recolhimento de IRPJ de R$
245.814,39 em três quotas, e confessou tal montante em DCTF; (iv) a DCTF preenchida
incorretamente foi retificada; (v) comprovada a certeza e liquidez do crédito, devida a
homologação da compensação em respeito à verdade material;
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.979 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10746.900214/2015-11

(vi) requer o reconhecimento do direito creditório, a homologação da compensação e, se
necessário, a realização de diligência para verificação do equívoco cometido e
confirmação do crédito.
Conforme se observa, a controvérsia se refere a alegado pagamento indevido de
IRPJ, referente ao primeiro trimestre de 2013, que teria gerado um crédito de R$ 88.165,40.
Registre-se, primeiramente, embora a decisão recorrida se refira a IRRF, as defesas da empresa
não impugnaram essa parte da formação do suposto crédito, razão pela qual, a presente análise se
deterá ao alegado incentivo fiscal.
De acordo com as defesas da empresa, a origem do crédito decorreria de incentivo
fiscal de atividades desenvolvidas pela empresa nas áreas da Sudam e Sudene, que dariam direito
à recorrente de reduzir percentual do lucro tributável no período. Essa redução daria direito à
empresa a não recolher IRPJ no primeiro trimestre de 2013. No entanto, o imposto respectivo foi
confessado e pago sem a redução que empresa alega fazer jus. Assim, retificou a DCTF e
transmitiu PER/DCOMP para compensação do mencionado crédito.
A compensação não foi homologada porque, conforme se viu, o DARF referente
ao pagamento de IRPJ foi alocado para tributo confessado e, portanto, devido, não havendo
crédito para ser aproveitado. A DRJ manteve o despacho decisório, entendo que a recorrente não
comprovou contabilmente, com a manifestação de inconformidade, a existência do crédito, não
sendo suficiente os documentos até então juntados, quais sejam, o Lalur e DCTFs originais e
retificadora. No ponto, veja-se a decisão da DRJ:
15. Na espécie, a prova apresentada pelo contribuinte para demonstrar o erro no
recolhimento e no preenchimento da DCTF foi o Lalur. Contudo, tal livro serve apenas
para comprovar a apuração da base de cálculo do tributo, mas não a apuração do saldo
de imposto a pagar. Não há nos autos demonstração do cálculo do saldo do tributo a
pagar, como também não foram juntados os registros contábeis e os documentos em que
estes se basearam, necessários para comprovar as deduções do imposto devido alegadas
pelo contribuinte:
No recurso voluntário, a empresa se insurge contra a decisão, praticamente
reiterando as razões da manifestação de inconformidade. Alerta que as demonstrações contábeis
poderiam ser vistas pela administração tributária por meio da ECD transmitida. Seja como for,
juntou com o recurso, a DARF recolhida, balancete do período e a DIPJ.
O art. 16, III do Decreto no 70.235, de 1972, é exato em estabelecer que no
processo contencioso tributário, as provas devem ser juntadas com a impugnação (manifestação
de inconformidade para o processo de compensação), ficando precluso o direito de fazê-lo em
outro momento processual, salvo as exceções do §4o do referido dispositivo, que não veem ao
caso:
Art. 16. A impugnação mencionará:
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.979 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10746.900214/2015-11

a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Este conselheiro, no entanto, tem pautado os votos de sua relatoria e participação
nos julgamentos com a premissa de que o caso concreto poderá recomendar que se interprete a
norma transcrita à luz da verdade material. Isto é, se o contribuinte trouxer com o recurso
voluntário provas que atestem a liquidez e certeza do seu crédito, é possível apreciar-se a
documentação, a despeito de não ter instruído o processo na fase adequada. Registro que este
entendimento não é uniforme nesta Turma Julgadora, em que se defendem interpretações
diversas para este ponto.
No presente caso, observa-se que a empresa se esforça para comprovar seu direito
creditório, invocando a verdade material como princípio orientador desse direito de
comprovação. Assim, juntou um mínimo de prova contábil para demonstrar que pagou
indevidamente parte do IRPJ devido. Dessa forma, entendo que o julgamento do processo deve
ser convertido em diligência para que a unidade de origem analise a documentação juntada com
o recurso voluntário, sem prejuízo da anexação de outros documentos que possam corroborar em
maior grau a aplicação da verdade material.
Diante do exposto, com fundamento no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972,
proponho a conversão do julgamento em diligência, para que a unidade exatora adote as
seguintes providências:
a) Juntar aos autos, inclusive mediante intimação à Recorrente, os documentos
comprobatórios da concessão pela Sudam/Sudene e do reconhecimento pela Receita
Federal dos benefícios fiscais alegados;
b) Verificar, com base na documentação juntada aos autos, na ECD transmitida ao Sistema
Público de Escrituração Digital (SPED) e no Lalur, a correspondência entre os
lançamentos contábeis e fiscais da empresa e apuração declarada na DIPJ, devendo emitir
parecer conclusivo sobre a existência ou não do crédito alegado;
c) Conceder o prazo de 30 (trinta) dias para a empresa se manifestar sobre o resultado da
diligência.
d) Com ou sem manifestação da recorrente, encaminhe os autos para este CARF para a
continuidade do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital